Tribunal: TJMT
Processo: 0005984-09.2019.8.11.0004
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-13
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0005984-09.2019.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Fornecimento de Medicamentos]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[DHEYMISI APARECIDO BRILHANTE DELATORE - CPF: 057.564.431-18 (APELANTE), VALERIA MENDONCA PINTO - CPF: 947.522.651-68 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), DHEYMISI APARECIDO BRILHANTE DELATORE - CPF: 057.564.431-18 (APELADO), VALERIA MENDONCA PINTO - CPF: 947.522.651-68 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA E POR MAIORIA, DESPROVEU O RECURSO DE DHEYMISI APARECIDO BRILHANTE DELATORE, NOS TERMOS DOS VOTO DA 2ª , 1º E 4º VOGAIS, VENCIDA A RELATORA E 3º VOGAL.

E M E N T A

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE LIMINAR – DIREITO À SAÚDE – DIREITO FUNDAMENTAL – ARTIGO 196 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988 - DISPONIBILIZAÇÃO DE MEDICAMENTOS – IMPRESCINDIBILIDADE – COMPROVAÇÃO POR DOCUMENTOS MÉDICOS – POR MAIORIA, AFASTADA A OBRIGAÇÃO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ESTABELECIDOS EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO (RESP 1.657.156) – FALTA DE LAUDO MÉDICO FUNDAMENTADO E CIRCUNSTANCIADO – PRINCÍPIO DA ISONOMIA EM RELAÇÃO AOS USUÁRIOS DO SUS - PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL – RECURSOS DESPROVIDOS – SENTENÇA RATIFICADA.

1 - No caso em análise, resta-se demonstrada a necessidade de ser disponibilizado ao Requerente os fármacos “Ácido Volproíco (Depakot) ”, “Clobazam” e “Lamotrigina”, exatamente como determinado pelo Juízo singular na sentença, eis que consta nos autos documentos médicos asseverando o quadro de saúde do Autor, e indicando o uso, por este, dos medicamentos pleiteados para o tratamento de sua saúde.

2 - No parecer emitido pelo Núcleo de Apoio Técnico/NAT, consta ser o fármaco “Depakote” de mesmo princípio ativo do fármaco “Ácido Valproíco”, não havendo motivo para se disponibilizar ao Requerente ambos os medicamentos.

3 – Não obstante se tratar de disponibilização de exame, não se pode perder de vista os mesmos requisitos necessários para a sua disponibilização estabelecidos pelo RESP 1.657.156, porquanto o procedimento requerido não se encontra disponível na rede pública de saúde.

4 - O STJ já firmou entendimento de que, tanto em causas individuais quanto coletivas, deve o Poder Público buscar preservar o direito fundamental à saúde, de acordo com o princípio da vida digna, que prevalece sobre as demais normas.

5 - Descabe falar em princípio da reserva do possível quando se está diante de direitos fundamentais protegidos constitucionalmente, vez que eventuais limitações ou dificuldades orçamentárias não devem servir de pretexto para negar o direito à saúde e à vida, dada a prevalência destes últimos.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

APELAÇÃO/ REMESSA NECESSÁRIA N. 0005984-09.2019.8.11.0004

APELANTES/INTERESSADOS: ESTADO DE MATO GROSSO E DHEYMISI APARECIDO BRILHANTE DELATORE

APELADOS/INTERESSADO: ESTADO DE MATO GROSSO E DHEYMISI APARECIDO BRILHANTE DELATORE

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Remessa Necessária
e
Recursos de Apelação Cível
interpostos
pelo
Estado de Mato Grosso
e por
Dheymisi Aparecido Brilhante Delatore,
em face da sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da comarca de Barra do Garças-MT, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com pedido de antecipação de tutela em caráter de urgência, proposta por
Dheymisi Aparecido Brilhante Delatore em desfavor do Estado de Mato Grosso, julgou a demanda nos seguintes termos:

Ante o exposto, julgo
PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido inaugural formulado pelo requerente Dheymisi Aparecido Brilhante Delatore, tornando definitiva a liminar concedida a fls. 62/64,
para o fim de determinar ao ESTADO DE MATO GROSSO, efetuar o regular fornecimento dos medicamentos Ácido Volproíco (Depakot), Clobazam e Lamotrigina,
sem prejuízo de toda assistência médica necessária ao seu tratamento, enquanto perdurar a prescrição médica
.

[Destaquei]

Não houve a condenação do Requerido ao pagamento de honorários sucumbenciais e custas processuais.

É relatado na inicial que, o Requerente é portador de epilepsia generalizada, associada a transtorno ansioso de humor, quadro este que o impede de exercer atividades laborativas, assim, tendo em vista a incapacidade financeira do Autor em custear seu tratamento médico, foi proposta a demanda em análise, requerendo a condenação do Requerido na obrigação de fazer, consistente na disponibilização dos fármacos
“Ácido Volproíco”, “Depakot”, “Clobazam” e “Iamotrigina”,

como também exame de vídeo monitorização (EGG Prolongado - vídeo eletroencefalograma).

O Núcleo de Apoio Técnico/NAT em seu parecer, disponível no ID n. 25067987, concluiu o seguinte:

1 – Quanto à doença alegada:
segundo o relatório médico, o paciente foi diagnosticado com epilepsia.

2 – Quanto ao tratamento da patologia no SUS:
o SUS disponibiliza protocolo para epilepsia.

3 – Quanto à urgência do pleito:
Não há urgência.

4

– Quanto ao pleito:

a)

Ácido Valproíco/ Depakote (Divalproato de sódio):
O Divalproato de sódio é um valproato de sódio - O Divalproato de sódio pode ser substituído por valproato de sódio. Informamos que o SUS disponibiliza por meio do componente básico (CBAF).

b)

Clobazam
: É disponibilizado pelo SUS por meio do componente especializado (CEAF).

c)

Lamotrigina:
É disponibilizado pelo SUS, por meio do componente

especializado (CEAF).

Posteriormente, tendo em vista a omissão do NAT quanto a necessidade da disponibilização do exame de vídeo monitorização (EGG Prolongado - vídeo eletroencefalograma), o Juízo singular determinou nova remessa ao referido núcleo, que concluiu o seguinte (ID n. 25067991):

1 – Quanto à doença alegada
: O Requerente é portador de quadro epileptiforme de difícil controle apesar de medicado.

2

– Quanto à necessidade de realização dos procedimentos:
Não há dados suficientes nos autos para se afirmar se há necessidade de realização do exame.

3

– Quanto ao pedido:
há solicitação do exame de vídeo- eletroencefalografia, entretanto tal procedimento não é coberto pelo SUS.

4

- Quanto à urgência do procedimento:
não há urgência no procedimento solicitado; não há risco de vida; não há risco de perda de oportunidade.

O Juízo singular
concedeu, em parte, a liminar vindicada no feito, nos seguintes termos:

DEFIRO “initio litis” para conceder a tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC, DETERMINANDO que o requerido, em 10 (dez) dias, forneça os medicamentos Ácido Volproíco, Clobazame Lamotrigina
, sob pena de aplicação de medidas que garantam o resultado prático equivalente.

Em relação ao pleito em sede de tutela de urgência, visando à realização de exame neurológico de Vídeo-Eletroencefalograma, INDEFIRO-O, tendo em vista que o requerente solicita o exame de Vídeo EEG e refere que o EGG revela frequente anormalidade epileptiforme generalizada, mas não encaminhou laudo do exame, nem relatório médico descritivo com dados que permitam afirmar tratar-se de situação de urgência ou emergência.

Não consta nos autos informações sobre o cumprimento da liminar.

Adveio aos autos a prolação da sentença.

Em face da sentença, Dheymisi Aparecido Brilhante Delatore interpôs recurso de Apelação Cível, disponível no ID n. 25068451, aduzindo estar comprovado nos autos a necessidade de disponibilização de todos os fármacos vindicados no feito (
“Ácido Volproíco”, “Depakot”, “Clobazam” e “Iamotrigina”
), bem como do exame de vídeo monitorização (EGG Prolongado - vídeo eletroencefalograma), requerendo a condenação do Requerido Estado de Mato Grosso na prestação destes.

O Estado de Mato Grosso também interpôs recurso de Apelação Cível, disponível no ID n. 25068453, aduzindo que o poder judiciário não deve interferir nas políticas públicas do poder executivo, sob pena de restar desrespeitado o
princípio da isonomia em relação aos usuários do SUS, como também que se resta impossibilitado de atender a demanda dos autos, sob pena de afrontar os princípios orçamentários, alegando, para tanto, a teoria da reserva do possível.

Dheymisi Aparecido Brilhante Delatore apresentou Contrarrazões ao recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso, pugnando pelo desprovimento deste.

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça em seu parecer manifestou-se
pelo
conhecimento de ambos os recursos, e, no mérito, pelo desprovimento de ambos, mantendo a sentença pelos seus próprios fundamentos.

Considerando que se tata de sentença ilíquida, resta-se imprescindível a realização da Remessa Necessária no caso dos autos, assim, determino que a Secretaria proceda à retificação da autuação, como Remessa Necessária de Sentença com Recurso de Apelação Cível.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 18 de agosto 2020.

Desa. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO E REMESSA NECESSÁRIA)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Remessa Necessária e Recursos de Apelação Cível interpostos
pelo Estado de Mato Grosso e por Dheymisi Aparecido Brilhante Delatore,
em face da sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da comarca de Barra do Garças-MT, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com pedido de antecipação de tutela em caráter de urgência, proposta por
Dheymisi Aparecido Brilhante Delatore em desfavor do Estado de Mato Grosso, julgou a demanda nos seguintes termos:

Ante o exposto, julgo
PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido inaugural formulado pelo requerente Dheymisi Aparecido Brilhante Delatore, tornando definitiva a liminar concedida a fls. 62/64,
para o fim de determinar ao ESTADO DE MATO GROSSO, efetuar o regular fornecimento dos medicamentos Acido Volproíco (Depakot), Clobazam e Lamotrigina,
sem prejuízo de toda assistência médica necessária ao seu tratamento, enquanto perdurar a prescrição médica
.

[Destaquei]

Pois bem.

Quanto ao direito à saúde, rememoro que a Constituição Federal, em seu artigo 196, bem definiu o tema em discussão,
in verbis
:

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

A respeito do assunto, trago, ainda, a seguinte orientação doutrinária:

Define este artigo
a saúde como direito subjetivo público, exigível do Estado, o qual deve atuar tanto de forma preventiva como reparativa ou curativa, sendo que a atuação preventiva foi privilegiada.
Na verdade, essa definição de saúde coincide em grande parte com aquela adotada pela Organização Mundial de Saúde – OMS, no preâmbulo de sua constituição, que a concebe não apenas como a ausência de doença, mas como um estado de total bem-estar físico, mental e social. Mais do que isso, porém, a amplitude do conceito constitucional da saúde e o seu nítido caráter de direito subjetivo público mostram a indubitável filiação do constituinte à ideia de seguridade social, sobretudo por conta da universalidade do acesso à proteção. Sem dúvida é na saúde que o princípio da universalidade da cobertura e do atendimento alcança maior aplicação no Brasil, como manifestação do princípio da igualdade.

(MACHADO, Antônio Cláudio da Costa (Org.); FERRAZ, Anna Candida da Cunha. Constituição Federal interpretada: artigo por artigo, parágrafo por parágrafo. 2 ed. atual. Barueri, SP: Manole, 2011. p. 1083). [ Destaquei].

Ademais, relembro que a tutela desse direito indisponível também é amparada pela Lei n. 8.080/90, a qual delineia os princípios do sistema de saúde nacional, reconhecendo referido direito como fundamental do ser humano e impondo ao Estado (em sentido genérico) a obrigação de prover o seu exercício, nos termos precisos do art. 2º, senão vejamos:

Art. 2º
A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício”
. [Destaquei]

Sendo, ainda, que, o direito fundamental à saúde está inserido no conceito de dignidade humana, previsto no inciso III do artigo 1º da Constituição Federal, uma vez que não há como se falar em dignidade se não houver condições mínimas de garantia da saúde do indivíduo.

Da mesma forma, a proteção do direito à saúde é manifestada no caput do artigo 5º da Constituição, que defende o direito à vida, o mais fundamental dos direitos.

Nessa toada, compete ao Poder Público velar pela integridade deste direito público subjetivo constitucionalmente assegurado, disponibilizando meios a garantir a plena consecução dos objetivos proclamados no art. 196 da Constituição Federal de 1988.

Pois bem.

Entendo que, a hipótese
sub judice
apresenta uma situação singular e põe o julgador frente à necessidade de tutelar o bem maior da vida, que é a saúde, exigindo seja analisada a questão à luz da dignidade da pessoa humana.

Isso porque, indubitavelmente, a proteção à saúde e à vida deve ser levada a efeito com absoluta prioridade, conforme o que preconiza o disposto nos artigos 6º e 196 da Constituição Federal.

No caso em análise, resta-se demonstrada a necessidade de ser disponibilizado ao Requerente os fármacos “
Ácido Volproíco (Depakot) ”, “Clobazam” e “Lamotrigina”,
exatamente como determinado pelo Juízo singular na sentença, eis que consta nos autos documentos médicos, disponíveis no ID n. 25067984, asseverando o quadro de saúde do Autor, e indicando o uso, por este, dos medicamentos pleiteados para o tratamento de sua saúde.

Outrossim, por oportuno, ressalto que, no documento médico anexo ao feito, apenas é disposto que o Requerente utiliza dos fármacos
Ácido Volproíco”, “Clobazam” e “Lamotrigina”,
e, que, no parecer emitido pelo
Núcleo
de Apoio Técnico/NAT, consta ser o fármaco “Depakote” de mesmo princípio ativo do fármaco “Ácido Valproíco”, não havendo motivo para se disponibilizar ao Requerente ambos os medicamentos.

Por outro lado, verifico haver no feito documentos médicos, disponível nos IDs n. 25067984 e 25068042, este assinado pelo Dr. Clodoaldo Pirani Junior (médico neurologista – CRM/MT 5019), solicitando a realização do
exame de vídeo monitorização (EGG Prolongado - vídeo eletroencefalograma).

Assim, tenho que deve ser disponibilizado ao Requerente, além dos fármacos
“
Ácido Volproíco (Depakot)”, “Clobazam” e “Lamotrigina”,
que devem ser adquiridos por meio do Sistema Único de Saúde (SUS), eis que por este disponibilizados,

a realização do
exame de vídeo monitorização (EGG Prolongado - vídeo eletroencefalograma).

Além disso, quanto à alegada possibilidade de ofensa ao princípio da isonomia em relação aos usuários do SUS que estão aguardando em fila de espera, destaco que o STJ já firmou entendimento de que, tanto em causas individuais quanto coletivas, deve o Poder Público buscar preservar o direito fundamental à saúde, de acordo com o princípio da vida digna, que prevalece sobre as demais normas.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. SUS. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. PACIENTE COM MIASTENIA GRAVIS. DIREITO À VIDA E À SAÚDE. DEVER DO ESTADO. COMINAÇÃO DE MULTA DIÁRIA. ASTREINTES. INCIDÊNCIA DO MEIO DE COERÇÃO.
PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA.

1. Ação objetivando a condenação da entidade pública ao fornecimento gratuito dos medicamentos necessários ao tratamento de miastenia gravis.

2.
O Sistema Único de Saúde-SUS visa a integralidade da assistência à saúde, seja individual ou coletiva, devendo atender aos que dela necessitem em qualquer grau de complexidade, de modo que, restando comprovado o acometimento do indivíduo ou de um grupo por determinada moléstia, necessitando de determinado medicamento para debelá-la, este deve ser fornecido, de modo a atender ao princípio maior, que é a garantia à vida digna.

3. Configurada a necessidade do recorrente de ver atendida a sua pretensão posto legítima e constitucionalmente garantida, uma vez assegurado o direito à saúde e, em última instância, à vida. A saúde, como de sabença, é direito de todos e dever do Estado.

4. (...).

5. In casu, consoante se infere dos autos, trata-se de obrigação de fazer, consubstanciada no fornecimento do medicamento Mestinow 60 mg – 180 comprimidos mensais, de forma contínua, durante o período necessário ao tratamento, a ser definido por atestado médico, cuja imposição das astreintes no valor de R$ 300,00 (trezentos reais) objetiva assegurar o cumprimento da decisão judicial e conseqüentemente resguardar o direito à saúde.

6. (....)

(AGRGRESP 189.108/SP, DJ de 02.04.2001). 7. Precedentes: REsp 699495/RS, Relator Min. LUIZ FUX, DJ 05.09.2005; REsp 775567/RS, DJ 17.10.2005 RESP nº 212.346/RJ, DJ 04/02/2002; ROMS nº 11.129/PR, DJ 18/02/2002; RESP nº 212.346/RJ, DJ 04/02/2002; RESP nº 325.337/RJ, DJ 03/09/2001; RESP nº 127.604/RS, DJ 16/03/1998.

8. À luz do Princípio da Dignidade da Pessoa Humana, valor erigido com um dos fundamentos da República, impõe-se a concessão dos medicamentos como instrumento de efetividade da regra constitucional que consagra o direito à saúde.

9. Agravo Regimental desprovido.

(STJ - AgRg no REsp: 950725 RS 2007/0109230-8, Relator: Ministro LUIZ FUX, Data de Julgamento: 6/5/2008, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/6/2008). [Destaquei]

Inclusive, ao contrário do alegado pelo Estado de Mato Grosso, entendo que descabe falar em princípio da reserva do possível quando se está diante de direitos fundamentais protegidos constitucionalmente.

Isso porque, eventuais limitações ou dificuldades orçamentárias não devem servir de pretexto para negar o direito à saúde e à vida, dada a prevalência destes últimos.

A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA.
SISTEMA PÚBLICO DE SAÚDE LOCAL. PODER JUDICIÁRIO. DETERMINAÇÃO DE ADOÇÃO DE MEDIDAS PARA A MELHORIA DO SISTEMA. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DA RESERVA DO POSSÍVEL. VIOLAÇÃO. INOCORRÊNCIA
. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. A repercussão geral é presumida quando o recurso versar questão cuja repercussão já houver sido reconhecida pelo Tribunal, ou quando impugnar decisão contrária a súmula ou a jurisprudência dominante desta Corte (artigo 323, § 1º, do RISTF).

2. A controvérsia objeto destes autos – possibilidade, ou não, de o Poder Judiciário determinar ao Poder Executivo a adoção de providências administrativas visando a melhoria da qualidade da prestação do serviço de saúde por hospital da rede pública – foi submetida à apreciação do Pleno do Supremo Tribunal Federal na SL 47-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJ de 30.4.10.

3. Naquele julgamento, esta Corte, ponderando os princípios do “mínimo existencial” e da “reserva do possível”, decidiu que,
em se tratando de direito à saúde, a intervenção judicial é possível em hipóteses como a dos autos, nas quais o Poder Judiciário não está inovando na ordem jurídica, mas apenas determinando que o Poder Executivo cumpra políticas públicas previamente estabelecidas
.

4. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STF - RE 642536 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 5-2-2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-038 DIVULG 26-2-2013 PUBLIC 27-2-2013). [Destaquei]

No mesmo sentido é o entendimento adotado por este Sodalício:

CONSTITUCIONAL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER –
VAGA EM UTI – NECESSIDADE DEMONSTRADA – DIREITO FUNDAMENTAL À SÁUDE – DEVER DO ESTADO – (LATO SENSU) – APLICAÇÃO DO ARTIGO 196 DA CRF – RESERVA DO POSSÍVEL – DESCABIMENTO
– RECURSO DESPROVIDO.

O direito à vida e à saúde deve ser resguardado pelos entes púbicos, mediante o custeio de consultas, realização de exames, medicamentos e cirurgias indispensáveis ao cidadão, em todos os graus de complexidade, devendo receber, do gestor, incondicional e irrestrita atenção (CF, art. 196).
Descabe falar em princípio da reserva do possível, quando se está diante de direitos fundamentais, até porque eventuais limitações, ou dificuldades orçamentárias, não devem servir de pretexto para negar o direito à saúde e à vida, dada a prevalência desses últimos.

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS PELO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – VAGA UTI – DEMONSTRAÇÃO DE SUA NECESSIDADE – DIREITO FUNDAMENTAL – ARTIGO 196 DA CRF – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DEFENSORIA PÚBLICA – EMENDA CONSTITUCIONAL 80/2014 – NÃO CABIMENTO – RETIFICAÇÃO PARCIAL DA SENTENÇA. O funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios.

O direito à vida e à saúde deve ser garantido pelos entes públicos, nos termos do artigo 196, da CRF. Com o advento da Emenda Constitucional nº 80/2014, à Defensoria Pública foram estendidas as prerrogativas da Magistratura e do Ministério Público, razão pela qual não mais faz jus a honorários de sucumbência.

(TJMT - Apelação/Remessa Necessária 147718/2016, DES. MÁRCIO VIDAL, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 6/2/2017, publicado no DJE 15/2/2017). [Destaquei]

Não se discute aqui a discricionariedade administrativa na adoção de políticas públicas, todavia, embora haja limitações orçamentárias, o princípio da reserva do possível não pode ser utilizado de forma indiscriminada, devendo o Estado garantir aos cidadãos ao menos um mínimo de direitos, zelando pela vida e pela dignidade da pessoa humana, incluindo todas as medidas necessárias para assegurar tais direitos.

Ou seja, somente depois de atendido o mínimo existencial é que se pode cogitar a efetivação de outros gastos, e, nesse aspecto, não há se falar em exonerar o ente público estadual de suas obrigações, sobretudo porque, no presente caso, não existe comprovação de que o Estado de Mato Grosso não tenha condições financeiras de custear o tratamento postulado.

Neste contexto, ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo interposto por
Dheymisi Aparecido Brilhante Delatore,
apenas para determinar que o Ente Público Requerido disponibilize ao Requerente o exame de vídeo monitorização (EGG Prolongado - vídeo eletroencefalograma),
e,
em sede de Remessa Necessária,
RETIFICO PARCIALMENTE A SENTENÇA
, nos termos aqui destacados.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

GABINETE DESEMBARGADOR MÁRCIO VIDAL

Agravo de Instrumento n. 0005984-09.2019.8.11.0004

Agravante: Dheymisi Aparecido Brilhante Delatore

Estado de Mato Grosso

Agravado: Estado de Mato Grosso

Dheymisi Aparecido Brilhante Delatore

VOTO (VISTA):

Egrégia Câmara:

T
rata-se de Recursos de Apelação Cível, interpostos por Dheymisi Aparecido Brilhante Delatore e pelo Estado de Mato Grosso, em face da decisão, prolatada pelo Juízo da 4
a
Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n.
5984- 09.2019.811.0004, código 306625,
deferiu, em parte, o pedido, para que o requerido forneça os medicamentos descritos na inicial, e indeferiu o pedido de realização do exame (vídeo-eletroencefalograma).

A parte autora recorre, ao argumento de que foi comprovada, nos autos, a necessidade de disponibilização de todos os fármacos vindicados no feito (
“Ácido Volproíco”, “Depakot”, “Clobazam” e “Iamotrigina”
), bem como do exame de vídeo monitorização (EGG Prolongado - vídeo eletroencefalograma), requerendo, dessarte, a condenação do Requerido, Estado de Mato Grosso, no atendimento do pedidos formulados no presente feito.

O Estado de Mato Grosso, por sua vez, apela, aduzindo, em síntese, que o Poder Judiciário não deve interferir nas políticas públicas do Poder Executivo, sob pena de desrespeito ao princípio da isonomia, em relação aos usuários do SUS, como também, que estaria impossibilitado de atender à demanda dos autos, sob pena de afrontar os princípios orçamentários, alegando, para tanto, a teoria da reserva do possível.

Após o voto da Relatora, que deu provimento, em parte, ao apelo do autor, para determinar que o requerido disponibilize o exame vindicado, e negou provimento ao recurso do Estado de Mato Grosso, pedi vista dos autos, para melhor exame da controvérsia.

O mote do pedido de vista decorre da divergência entre a Relatora e a Vogal, pois a primeira entendeu que, por se tratar de questão envolvendo saúde, cuja necessidade foi comprovada, deu provimento, em parte, ao apelo do autor, no que tange ao pedido de realização do exame (EGG Prolongado - vídeo eletroencefalograma),

e a segunda, pelo desprovimento do recurso, dado que o aludido exame não é oferecido pelo SUS, e a parte autora não comprovou a emergência/urgência da sua realização, de modo que não foram preenchidos os requisitos do Repetitivo (REsp 1.657.156), que diz respeito ao fornecimento de medicamento e(ou) realização de procedimentos fora da lista do SUS, o que me levou a revisitar os autos, para análise dos fatos debatidos e provados no curso do processo.

A ação de base versa sobre o pedido de fornecimento de medicamentos (
Ácido Volproíco”, “Depakot”, “Clobazam” e “Iamotrigina”) e da
disponibilização do exame, EGG Prolongado - vídeo eletroencefalograma, porquanto o autor,
Dheymisi Aparecido Brilhante Delatore
,
foi diagnosticado com epilepsia generalizada, associada a transtorno ansioso de humor.

Do cotejo fático-probatório, verifico que o Magistrado de piso, deferiu, em parte, o pedido, para que o requerido procedesse à dispensação dos fármacos descritos na inicial, contudo, indeferiu o pedido de exame, por entender que o autor não comprovou a emergência para a sua realização.

Com efeito, dos documentos juntados aos autos, verifica-se a divergência, quanto à urgência ou emergência do procedimento (
EGG Prolongado - vídeo eletroencefalograma)
, embora, incontroverso o estado de saúde do autor.

Inicialmente, destaca-se que a situação
sub judice
, aparentemente, resumir-se-ia em mais uma das comuns decisões sobre a obrigação de fazer do ente público, consistente no dever de viabilizar a assistência à saúde à pessoa hipossuficiente.

Inegável que a sociedade tornou-se altamente complexa, e a humanidade está imersa em constantes riscos.

Nessa quadra, o cidadão fica, em verdade, desassistido pelo Poder Público, consequentemente, alguns direitos fundamentais, constitucionalmente garantidos na Carta Cidadã, não são satisfeitos, e o gestor público se vê na contingência de fazer opções arriscadas, quiçá trágicas.

A lei orçamentária traz uma previsão antecipada dos gastos possíveis para a manutenção e a implementação de políticas públicas, mas, as vicissitudes econômicas, nem sempre, ou quase nunca, são previsíveis, e essa situação contribui, sobremaneira, para o estado calamitoso, especialmente na saúde.

Nesse sentido, não deve, o julgador, perder de vista qual será o impacto de sua decisão.

Dessarte, tem-se aqui o fenômeno da judicialização da saúde, que se caracteriza pela amplitude e diversidade de reclames de bens (fornecimento de medicamentos) e de direitos (saúde), como internação, cirurgia, vaga em UTI, etc., entre tantas outras demandas protetivas ao direito à saúde.

O fenômeno surge diante da impossibilidade de efetivar-se o direito constitucional, tendo em vista a ineficiência do órgão estatal competente.

O direito tutela a vida. Essa é a tarefa de todo o aparelho estatal, em função da promoção, da prevenção e da proteção, em forma transversal, em 03 (três) âmbitos da vida: na sua raiz, no seu desenvolvimento biológico e psicológico e na cobertura de seus riscos. Dessas perspectivas, não há como o direito deixar de atender às condicionantes objetivas que possibilitem a sobrevivência e a saúde pública.

Saúde e doença são condicionantes e, quando esta última advém, torna-se lesiva ao ser, já que ligada a uma antecipação da morte. Estando doente, a pessoa se encontra menos capaz de desenvolver atividades que, para si, são valiosas. Há uma limitação com possível bloqueio do fluxo normal de sua vida.

A questão é de alta complexidade. Mas, nem por isso, pode-se descurar da ciência jurídica, ao analisar o caso concreto extraído do mundo fático e jurídico. Têm-se o dever e o cuidado de verificar se a ação escolhida pelo jurisdicionado é adequada a atender as suas necessidades.

Nesse sentido, é certo que a intervenção judicial nas políticas públicas pelo Poder Judiciário deve ser esporádica; todavia, a morosidade do sistema de saúde pública em atender as demandas da sociedade faz com que tal fenômeno ocorra frequentemente.

Embora incontroverso que o direito à saúde seja um preceito fundamental, o custeio pelo Estado tem natureza de cunho obrigacional de fazer, o que torna necessária a demonstração de três elementos para sua judicialização, quais sejam:
hipossuficiência, urgência e necessidade do tratamento e/ou medicamento pleiteado,
bem como a negativa do Poder Público em disponibilizá-los voluntariamente.

Demais disso, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao concluir o julgamento do recurso repetitivo (REsp 1.657.156), relatado pelo ministro Benedito Gonçalves, fixou os requisitos para que o Poder Judiciário determine o fornecimento de remédios fora da lista do SUS.

Naquela decisão, fixaram-se os critérios para que se autorize e se determine o fornecimento dos medicamentos, quando não incorporados em atos normativos do SUS. São eles: 1 -
comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado,
expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; 2 - incapacidade financeira do paciente de arcar com o custo do medicamento prescrito; e 3 - existência de registro do medicamento na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

Veja-se, no caso em apreço, não obstante se tratar de disponibilização de exame, não se pode perder de vista os mesmos requisitos necessários para a sua disponibilização, porquanto o procedimento requerido não se encontra disponível na rede pública de saúde.

Nessa quadra, depois de analisar, com acuidade, toda a documentação acostada aos autos, verifico que não ficou demonstrada a urgência do paciente à submissão do exame, com respaldo, sobretudo, em parecer emitido pelo NAT (id. 25067991, p.65/69).

No caso em apreço, não se nega o direito à saúde ou o custeio pelo ente público, mas, como dito anteriormente, devem ser adotadas algumas cautelas, ou critérios, para o manejo dos mecanismos processuais que viabilizam a intervenção jurisdicional na efetivação da assistência à saúde pelo Poder Público, a fim de evitar prejuízos ao Sistema Único de Saúde e, consequentemente, à própria população.

Sabe-se que os programas de saúde pública se devem pautar pelo princípio da universalidade, ou seja, procurar atender o maior número possível de pessoas.

Com efeito, a ingerência do Poder Judiciário, no sentido de dar efetividade ao direito à saúde,
deve-se dar de forma criteriosa, com a comprovação dos requisitos acima mencionados, sob pena de caracterizar desrespeito ao princípio da igualdade
, porque, caso não se demonstre a excepcionalidade do caso concreto, a judicialização da saúde representa a preterição ao direito dos demais cidadãos que se encontram na fila de espera, igualmente, aguardando o fornecimento de medicamentos e/ou tratamento de saúde pelo Estado,
stricto sensu
.

O pedido médico, acostado à inicial, apesar de assinalar a necessidade de realização do exame, não consigna a sua urgência, tampouco demonstra a sua imprescindibilidade.

Dessa maneira, a despeito do direito à saúde ser assegurado pela Constituição da República, a concessão e(ou) autorização de realização de procedimentos, não incorporados em atos normativos do SUS,
exige a presença dos requisitos sedimentados pela jurisprudência do STJ
, que é a sua imprescindibilidade, o que, no caso em apreço, não foi suprido.

Ademais, com relação ao procedimento ser considerado eletivo, consoante parecer do NAT, ressalto que, de acordo com a Portaria GM/MS n. 1.919/10, do Ministério da Saúde,
procedimento eletivo é todo aquele atendimento prestado ao usuário em ambiente cirúrgico, com diagnóstico estabelecido e indicação de realização de cirurgia a ser realizada em estabelecimento de saúde ambulatorial e hospitalar com possibilidade de agendamento prévio, sem caráter de urgência ou emergência.

Nessa esteira, é imperioso que a decisão seja pautada na razoabilidade, na coerência e, sobretudo, com forte convencimento sobre a real necessidade da parte postulante, e a demonstração de que não há outro meio para sua convalescença, mormente se nos autos houver indicação de agravamento de saúde dos postulantes, ou a urgente necessidade do procedimento vindicado.

Na espécie,
é certo que o presente Recurso de Apelação não merece provimento, porque em consonância com o entendimento desta Corte. Veja-se:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE TRATAMENTO DE SAÚDE – CIRURGIAS ELETIVAS – LISTA DE ESPERA – URGÊNCIA E NECESSIDADE NÃO COMPROVADAS – IMPOSSIBILIDADE DE INGERÊNCIA DO JUDICIÁRIO – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA E DA IMPESSOALIDADE – AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Não desincumbindo a parte de comprovar a necessidade e urgência da realização do procedimento cirúrgico, porquanto cuida-se de intervenção de caráter meramente eletiva, deve ser mantida a sentença de improcedência dos pedidos formulados na exordial.2. A ingerência do Poder Judiciário no sentido de dar efetividade ao direito à saúde deve se dar de forma criteriosa, com a comprovação da necessidade e prioridade do atendimento, sob pena de caracterizar desrespeito aos princípios da isonomia e da impessoalidade. (Ap 96872/2017 - Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo - Relatora Desa. Helena Maria Bezerra Ramos - julgado em 20/08/2018 - publicado no DJE 29/08/2018).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONSTITUCIONAL – PRELIMINARES DE NULIDADE DA DECISÃO AGRAVADA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE TUTELA ANTECIPADA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA AFASTADAS – MÉRITO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – CIRURGIAS OFTALMOLÓGICAS – EXISTÊNCIA DE FILA DE ESPERA DO SUS – TUTELA ANTECIPADA – INDEFERIMENTO – INTERVENÇÕES ESSENCIALMENTE ELETIVAS – URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – RECURSO DESPROVIDO.

1. (...).

3. O Poder Público tem o dever constitucional de zelar pela saúde dos seus cidadãos, dando total assistência aos que não tenham disponibilidade financeira para custear o seu tratamento (artigos 6
o
e 196 da CRF/88).

4. Não desincumbindo a parte de comprovar a necessidade e urgência da realização do procedimento cirúrgico, porquanto cuida-se de intervenção de caráter meramente eletiva, deve ser mantida decisão que indefere a tutela provisória perquirida, não se negando, contudo, o garantido direito constitucional à saúde dos pacientes, o qual poderá ser concedido no desenrolar da instrução processual, mediante exercício do contraditório e da ampla defesa. (AI 27576/2016 - Quarta Câmara Cível - Relatora Desa. Antônia Siqueira Gonçalves Rodrigues - julgado em 31/05/2016 - publicado no DJE 17/06/2016).

De consequência, parece-me correta a decisão de negar provimento ao Apelo, interposto pelo autor, com o fito de manter a decisão de Primeiro Grau, que indeferiu a realização do exame vindicado, ante a ausência de comprovação dos requisitos autorizadores para a sua concessão, ou seja, a imprescindibilidade e emergência, para a sua realização.

Quanto ao apelo do ente estatal, igualmente, nego provimento, porquanto os medicamentos, requeridos na inicial e deferidos pelo Magistrado
a quo
, são fornecidos pelo SUS, mormente porque, ao deferir o pleito inaugural, a decisão ora apreciada considerou a necessidade do paciente, no que tange ao uso dos fármacos indicados, (“
Ácido Volproíco”, “Depakot”, “Clobazam” e “Iamotrigina”
), conforme asseverou seu médico assistente, determinando a sua imediata dispensação.

Dessa maneira, inegável, portanto, a necessidade, do paciente, do tratamento prescrito, e, realmente, a limitação do seu atendimento, pelas normativas do SUS, não encontra respaldo no ordenamento jurídico, especialmente se considerado o direito à saúde, tutelado na Constituição Federal, bem como o princípio da dignidade da pessoa humana.

Postas as razões ora explicitadas, pedindo vênia à douta Relatora, acompanho a Primeira Vogal, na íntegra, para
NEGAR PROVIMENTO aos Apelos oferecidos pela parte autora e pelo Estado de Mato Grosso, mantendo incólume o ato sentencial impugnado.

É como voto.

VOTO VISTA

Exma. Sra. Desa. Maria Erotides Kneip (2ª Vogal)

Egrégia Câmara:

Pedi vistas dos autos, para melhor análise dos fatos, tão somente em relação a realização do exame de vídeo monitorização (EGG Prolongado - vídeo eletroencefalograma).

DHEYMIS APARECIDO BRIHANTE DEIATORI, é portador de epilepsia generaiizada. refratéria, associada a transtorno ansioso-humor, tendo ingressado com Ação de Obrigação de Fazer requrendo a disponibilização dos fármacos “Ácido Volproíco”, “Depakot”, “Clobazam” e “Iamotrigina”, como também exame de vídeo monitorização (EGG Prolongado - vídeo eletroencefalograma).

O Juízo monocrático diligentemente, antes de analisar o pleito liminar, encaminhou o pedido ao

Núcleo de Apoio Técnico/NAT, que em seu parecer, disponível no ID n. 25067987, concluiu o seguinte:

1 – Quanto à doença alegada: segundo o relatório médico, o paciente foi diagnosticado com epilepsia.

2 – Quanto ao tratamento da patologia no SUS: o SUS disponibiliza protocolo para epilepsia.

3 – Quanto à urgência do pleito: Não há urgência.

4 – Quanto ao pleito:

a) Ácido Valproíco/ Depakote (Divalproato de sódio): O Divalproato de sódio é um valproato de sódio - O Divalproato de sódio pode ser substituído por valproato de sódio. Informamos que o SUS disponibiliza por meio do componente básico (CBAF).

b) Clobazam: É disponibilizado pelo SUS por meio do componente especializado (CEAF).

c) Lamotrigina: É disponibilizado pelo SUS, por meio do componente especializado (CEAF).

Posteriormente, tendo em vista a omissão do NAT quanto a necessidade da disponibilização do exame de vídeo monitorização (EGG Prolongado - vídeo eletroencefalograma), o Juízo singular determinou nova remessa ao referido núcleo, que concluiu o seguinte (ID n. 25067991):

1 – Quanto à doença alegada: O Requerente é portador de quadro epileptiforme de difícil controle apesar de medicado.

2 – Quanto à necessidade de realização dos procedimentos: Não há dados suficientes nos autos para se afirmar se há necessidade de realização do exame.

3 – Quanto ao pedido: há solicitação do exame de vídeo- eletroencefalografia, entretanto tal procedimento não é coberto pelo SUS.

4- Quanto à urgência do procedimento: não há urgência no procedimento solicitado; não há risco de vida; não há risco de perda de oportunidade.

O direito à saúde tem seu valor constitucional elevado por ter uma ligação intrínseca com a vida e a dignidade da pessoa humana, ambas estabelecidas como garantias fundamentais do cidadão.

A Constituição da República, em seu artigo 196, dispõe que o direito público subjetivo à saúde representa prerrogativa jurídica indisponível assegurada à generalidade das pessoas, incumbindo ao Estado o dever de formular e implementar políticas sociais e econômicas idôneas que visem a garantir, aos cidadãos, o acesso universal e igualitário à assistência farmacêutica e médico-hospitalar.

No que se refere à concessão de medicamentos não incorporados em atos normativos do Sistema Único de Saúde (SUS), cabe enfatizar, que o Superior Tribunal de Justiça (STJ) ao proferir a decisão no REsp 1.657.156, definiu que a exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos:

1.
Comprovação por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido que assiste o paciente da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS;

2. Incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito;

3. Existência de registro na Anvisa do medicamento.

Convém salientar que este Colegiado já decidiu que “o fato de o medicamento e/ou o produto apto para o tratamento não constar da lista do SUS, ou ser insumo de marca específica, não veda a sua dispensação pelo Poder Público,
uma vez comprovada sua necessidade, mediante documento emitido por profissional detentor do conhecimento técnico. A sentença que ratifica a medida liminar, que impõe o cumprimento de obrigação certa e determinada, não é uma decisão genérica e indeterminada
. (N.U 0002172-72.2015.8.11.0044, MÁRCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/12/2019, Publicado no DJE 18/12/2019)

O Superior Tribunal de Justiça a respeito de tratamento, não incluído nos Protocolos Clínicos do Ministério da Saúde, orienta que deve existir prova inequívoca de que o paciente foi submetido ao tratamento do SUS e que inexiste eficácia do tratamento ofertado pelo sistema público.

Sobre o assunto, trago os enunciados nº 12, 14 e 16, da I Jornada de Direito da Saúde, do Conselho Nacional de Justiça.

Enunciado nº 12 – A inefetividade do tratamento oferecido pelo SUS, no caso concreto, deve ser demonstrada por relatório médico que a indique e descreva as normas éticas, sanitárias, farmacológicas (princípio ativo segundo a Denominação Comum Brasileira) e que estabeleça o diagnóstico da doença (Classificação Internacional de Doenças), tratamento e periodicidade, medicamentos, doses e fazendo referência ainda sobre a situação do registro na Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária).

Enunciado nº 14 – Não comprovada a inefetividade ou impropriedade dos medicamentos e tratamentos fornecidos pela rede pública de saúde, deve ser indeferido o pedido não constante das políticas públicas do Sistema Único de Saúde.

Enunciado nº 16 – Nas demandas que visam acesso a ações e serviços da saúde diferenciada daquelas oferecidas pelo Sistema Único de Saúde, o autor deve apresentar prova da evidência científica, a inexistência, inefetividade ou impropriedade dos procedimentos ou medicamentos constantes dos protocolos clínicos do SUS.

A respeito do tema o
Des. Luiz Carlos da Costa
, nos ensina que:[...]
Para que o poder público seja obrigado a fornecer medicamento não incorporado no Sistema Único de Saúde – SUS, exige-se prova cabal da imprescindibilidade, a demonstrar a ineficácia do tratamento ofertado pela rede pública de assistência à saúde. Recurso não provido. (Ap 127797/2015, Des. Luiz Carlos da Costa, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/02/2019, Publicado no DJE 26/02/2019
)

No caso em apreço, o médico apenas solicitou o tratamento, não disse, ser imprescíndivel o tratamento, para a cura do paciente, ou seja não há urgência, tampouco que o tratamento ofertado é ineficaz.

Inclusive, a Procuradoria Geral de Justiça, em judicioso parecer opinou pelo desprovimento do recurso, eis que não restou demonstrado a real necessidade da realização do exame pleiteado,
in verbis:

[...]o que se refere ao pedido de realização do exame neurológico vídeo eletroencefalograma, apesar de o exame solicitado auxiliar o médico a definir se as manifestações apresentadas pelo paciente são de natureza epiléptica ou não, fato é que não foram apresentadas provas suficientes nos autos para afirmar se há necessidade de realização do referido exame. Ademais o Núcleo de Apoio Técnico (NAT), Id. 25067991, afirma que não há urgência no procedimento solicitado.

Destarte, os elementos coligidos aos autos demonstram o não preenchimento dos requisitos previstos no recurso representativo de controvérsia nº 1657156/RJ de forma cumulativa.

Com essas considerações, pedindo vênia a douta Relatora,
NEGO PROVIMENTO
a ambos os recursos, mantendo a sentença pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

VOTO VISTA

Exma. Sra. Desa. Maria Erotides Kneip (2ª Vogal)

Egrégia Câmara:

Pedi vistas dos autos, para melhor análise dos fatos, tão somente em relação a realização do exame de vídeo monitorização (EGG Prolongado - vídeo eletroencefalograma).

DHEYMIS APARECIDO BRIHANTE DEIATORI, é portador de epilepsia generaiizada. refratéria, associada a transtorno ansioso-humor, tendo ingressado com Ação de Obrigação de Fazer requrendo a disponibilização dos fármacos “Ácido Volproíco”, “Depakot”, “Clobazam” e “Iamotrigina”, como também exame de vídeo monitorização (EGG Prolongado - vídeo eletroencefalograma).

O Juízo monocrático diligentemente, antes de analisar o pleito liminar, encaminhou o pedido ao

Núcleo de Apoio Técnico/NAT, que em seu parecer, disponível no ID n. 25067987, concluiu o seguinte:

1 – Quanto à doença alegada: segundo o relatório médico, o paciente foi diagnosticado com epilepsia.

2 – Quanto ao tratamento da patologia no SUS: o SUS disponibiliza protocolo para epilepsia.

3 – Quanto à urgência do pleito: Não há urgência.

4 – Quanto ao pleito:

a) Ácido Valproíco/ Depakote (Divalproato de sódio): O Divalproato de sódio é um valproato de sódio - O Divalproato de sódio pode ser substituído por valproato de sódio. Informamos que o SUS disponibiliza por meio do componente básico (CBAF).

b) Clobazam: É disponibilizado pelo SUS por meio do componente especializado (CEAF).

c) Lamotrigina: É disponibilizado pelo SUS, por meio do componente especializado (CEAF).

Posteriormente, tendo em vista a omissão do NAT quanto a necessidade da disponibilização do exame de vídeo monitorização (EGG Prolongado - vídeo eletroencefalograma), o Juízo singular determinou nova remessa ao referido núcleo, que concluiu o seguinte (ID n. 25067991):

1 – Quanto à doença alegada: O Requerente é portador de quadro epileptiforme de difícil controle apesar de medicado.

2 – Quanto à necessidade de realização dos procedimentos: Não há dados suficientes nos autos para se afirmar se há necessidade de realização do exame.

3 – Quanto ao pedido: há solicitação do exame de vídeo- eletroencefalografia, entretanto tal procedimento não é coberto pelo SUS.

4- Quanto à urgência do procedimento: não há urgência no procedimento solicitado; não há risco de vida; não há risco de perda de oportunidade.

O direito à saúde tem seu valor constitucional elevado por ter uma ligação intrínseca com a vida e a dignidade da pessoa humana, ambas estabelecidas como garantias fundamentais do cidadão.

A Constituição da República, em seu artigo 196, dispõe que o direito público subjetivo à saúde representa prerrogativa jurídica indisponível assegurada à generalidade das pessoas, incumbindo ao Estado o dever de formular e implementar políticas sociais e econômicas idôneas que visem a garantir, aos cidadãos, o acesso universal e igualitário à assistência farmacêutica e médico-hospitalar.

No que se refere à concessão de medicamentos não incorporados em atos normativos do Sistema Único de Saúde (SUS), cabe enfatizar, que o Superior Tribunal de Justiça (STJ) ao proferir a decisão no REsp 1.657.156, definiu que a exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos:

1.
Comprovação por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido que assiste o paciente da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS;

2. Incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito;

3. Existência de registro na Anvisa do medicamento.

Convém salientar que este Colegiado já decidiu que “o fato de o medicamento e/ou o produto apto para o tratamento não constar da lista do SUS, ou ser insumo de marca específica, não veda a sua dispensação pelo Poder Público,
uma vez comprovada sua necessidade, mediante documento emitido por profissional detentor do conhecimento técnico. A sentença que ratifica a medida liminar, que impõe o cumprimento de obrigação certa e determinada, não é uma decisão genérica e indeterminada
. (N.U 0002172-72.2015.8.11.0044, MÁRCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/12/2019, Publicado no DJE 18/12/2019)

O Superior Tribunal de Justiça a respeito de tratamento, não incluído nos Protocolos Clínicos do Ministério da Saúde, orienta que deve existir prova inequívoca de que o paciente foi submetido ao tratamento do SUS e que inexiste eficácia do tratamento ofertado pelo sistema público.

Sobre o assunto, trago os enunciados nº 12, 14 e 16, da I Jornada de Direito da Saúde, do Conselho Nacional de Justiça.

Enunciado nº 12 – A inefetividade do tratamento oferecido pelo SUS, no caso concreto, deve ser demonstrada por relatório médico que a indique e descreva as normas éticas, sanitárias, farmacológicas (princípio ativo segundo a Denominação Comum Brasileira) e que estabeleça o diagnóstico da doença (Classificação Internacional de Doenças), tratamento e periodicidade, medicamentos, doses e fazendo referência ainda sobre a situação do registro na Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária).

Enunciado nº 14 – Não comprovada a inefetividade ou impropriedade dos medicamentos e tratamentos fornecidos pela rede pública de saúde, deve ser indeferido o pedido não constante das políticas públicas do Sistema Único de Saúde.

Enunciado nº 16 – Nas demandas que visam acesso a ações e serviços da saúde diferenciada daquelas oferecidas pelo Sistema Único de Saúde, o autor deve apresentar prova da evidência científica, a inexistência, inefetividade ou impropriedade dos procedimentos ou medicamentos constantes dos protocolos clínicos do SUS.

A respeito do tema o
Des. Luiz Carlos da Costa
, nos ensina que:[...]
Para que o poder público seja obrigado a fornecer medicamento não incorporado no Sistema Único de Saúde – SUS, exige-se prova cabal da imprescindibilidade, a demonstrar a ineficácia do tratamento ofertado pela rede pública de assistência à saúde. Recurso não provido. (Ap 127797/2015, Des. Luiz Carlos da Costa, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/02/2019, Publicado no DJE 26/02/2019
)

No caso em apreço, o médico apenas solicitou o tratamento, não disse, ser imprescíndivel o tratamento, para a cura do paciente, ou seja não há urgência, tampouco que o tratamento ofertado é ineficaz.

Inclusive, a Procuradoria Geral de Justiça, em judicioso parecer opinou pelo desprovimento do recurso, eis que não restou demonstrado a real necessidade da realização do exame pleiteado,
in verbis:

[...]o que se refere ao pedido de realização do exame neurológico vídeo eletroencefalograma, apesar de o exame solicitado auxiliar o médico a definir se as manifestações apresentadas pelo paciente são de natureza epiléptica ou não, fato é que não foram apresentadas provas suficientes nos autos para afirmar se há necessidade de realização do referido exame. Ademais o Núcleo de Apoio Técnico (NAT), Id. 25067991, afirma que não há urgência no procedimento solicitado.

Destarte, os elementos coligidos aos autos demonstram o não preenchimento dos requisitos previstos no recurso representativo de controvérsia nº 1657156/RJ de forma cumulativa.

Com essas considerações, pedindo vênia a douta Relatora,
NEGO PROVIMENTO
a ambos os recursos, mantendo a sentença pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2021